Tribunal: TJDFT
Processo: 0707040-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento contra decisão que em sede de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a casa do executado. Transcrevo os fundamentos da decisão agravada: “Indefiro o pedido de penhora dos bens que guarnecem a casa do executado. A medida, naturalmente, é de eficácia reduzida, nos termos do art. 833, II, do CPC, isso porque, em face da impenhorabilidade cabe ao credor comprovar que o devedor possui bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, o que não foi feito na ocasião, ainda mais quando há indícios de que o devedor não possui bens capazes de solver o débito exequendo, já que as diligências via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER mostraram-se infrutíferas, o que denota que o executado não ostenta alto padrão de vida. No mais, nos termos do art. 524, VII, do CPC, é incumbência do credor a indicação de bens passíveis de penhora. Em caso análogo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. ART. 921, INC. III, DO CPC. POSSIBILIDADE. O CREDOR DEVE INDICAR OS BENS SUSCETÍVEIS DE PENHORA. ART. 798, INC. II, ALÍNEA A, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese de não localização de bens penhoráveis, o art. 921, inc. III, do CPC prevê que o curso processual da execução deve ser suspenso pelo prazo de 1 (um) ano. 2. Nos termos do art. 798, inc. II, alínea "c", do Código de Processo Civil, é atribuição do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão n.1151313, 07105250420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 20/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, intimo a parte autora para que indique especificamente, no prazo de 15 dias, bens do devedor disponíveis à penhora, sob pena de suspensão e arquivamento do feito nos termos do art. 921, III, do CPC..” (ID 224676336 – proc 0711703-09.2023.8.07.0001) O Agravante sustenta, em síntese, que tentou diversas vezes obter a satisfação de seu crédito mediante tentativa de intimação dos executados, consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD , INFOJUD e SNIPER, contudo, sem obter êxito. Aduz que a medida requerida atende o artigo 831 do CPC e segue a ordem preferencial prevista no art. 835, salientando que a Decisão agravada contraria o Princípio da Cooperação. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora em regra sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que se evidenciarem como supérfluos ou ultrapassam as necessidades comuns. Nessa esteira, pelo menos num primeiro momento, há plausibilidade nas alegações do Agravante no sentido de que não se mostra razoável simplesmente afastar a solicitação, sob o fundamento de que a medida seria inócua, mormente considerando a adoção de outras medidas as quais resultaram infrutíferas, porquanto cabe apenas ao Oficial de Justiça, em cumprimento à ordem judicial, ingressar na residência da parte executada e aferir acerca da penhorabilidade ou não dos bens que a guarnecem. Sendo assim, embora seja incumbência do exequente diligenciar na busca de bens penhoráveis do executado, é lícito requerer a expedição de mandado de penhora por Oficial de Justiça, mesmo sem indicação específica de bens, pois, tratando-se de propriedade privada, nem seria possível à parte exequente indicar quais os bens passíveis de penhora que guarnecem a residência do executado. Logo, ante a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, haja vista que já foram realizadas outras diligencias sem êxito, considero, sob um juízo de cognição sumária, que a medida postulada merece ser deferida, todavia, apenas para que a diligência se circunscreva à relação dos bens que guarnecem a residência da parte agravada e sua avaliação por oficial de Justiça, de modo a possibilitar a aferição pelo Juízo de origem acerca da possibilidade de serem penhorados para garantir o cumprimento da execução ou se constituem exceção prevista no artigo 833, II, do CPC. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que a diligência do Oficial de Justiça se circunscreva, por ora, ao inventário dos bens que guarnecem a residência da parte executada e sua avaliação, ficando eventual penhora sujeita a posterior aferição do Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após, ao MP. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator